Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-78.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800121-78.2021.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA SOUSA DOS SANTOS REIS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALUNA GESTANTE E, POSTERIORMENTE, PARTURIENTE. REPROVAÇÃO POR FALTAS. AUSÊNCIAS COINCIDENTES COM O PERÍODO PÓS-PARTO E JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO.ATO ADMINSTRATIVO DESPROPORCIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE (CF, ARTS. 7º, XVIII, E 142, VIII). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 6.202/75 E DECRETO-LEI Nº 1.044/69. NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA ALUNA NO CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por policial militar matriculada no Curso de Formação de Oficiais da PMPA, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário que culminou em sua reprovação e exclusão do curso por insuficiência de frequência. As faltas decorreram do período de licença-maternidade, devidamente comprovado por atestados médicos. O Juízo de origem declarou a nulidade do ato administrativo e determinou a reintegração da autora ao curso. O Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando legalidade e discricionariedade do ato fundado na exigência de frequência mínima de 75%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reprovação e exclusão de aluna do curso de formação por faltas justificadas em razão de licença-maternidade observam a legalidade e a razoabilidade administrativa; e (ii) verificar se é cabível o abono das faltas ou regime excepcional para assegurar a continuidade da formação da militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção à maternidade constitui direito social e princípio constitucional de estatura superior, impondo à Administração Pública o dever de assegurar condições de trabalho e formação compatíveis com a licença-maternidade (CF, arts. 6º, 7º, XVIII, e 142, VIII).

O ato administrativo que reprova a aluna por insuficiência de frequência, sem considerar a justificativa médica relativa ao parto e puerpério, revela afronta direta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A Administração Militar tinha plena ciência da gravidez e da necessidade de adaptações, tendo autorizado a matrícula da candidata gestante. A posterior reprovação baseada em faltas decorrentes do parto caracteriza contradição e desrespeito à boa-fé administrativa.

A aplicação analógica do Decreto-Lei nº 1.044/1969 e da Lei nº 6.202/1975 — que preveem tratamento excepcional e exercícios domiciliares para estudantes gestantes — reforça o direito à continuidade do curso e ao abono das faltas justificadas por licença-maternidade.

A jurisprudência pátria reconhece que a ausência por licença-maternidade não pode ensejar prejuízo funcional ou acadêmico, sendo nulos os atos administrativos que desconsiderem esse afastamento justificado.

A sentença que anulou o PAD e determinou a reintegração da militar ao curso de formação observou adequadamente o controle de legalidade e a supremacia dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprovação e exclusão de aluna de curso de formação por faltas decorrentes de licença-maternidade configuram violação ao direito constitucional de proteção à maternidade.

O afastamento em razão de parto e puerpério deve ser considerado justificativa legítima para abono de faltas ou concessão de regime excepcional.

A Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, especialmente quando envolvem direitos sociais e fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 7º, XVIII, e 142, VIII; Decreto-Lei nº 1.044/1969; Lei nº 6.202/1975.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. nº 1074612-87.2024.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 18.08.2025; TJ-PB, MS nº 0809527-12.2024.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 27.08.2025; TJ-MG, AC nº 1070210-054494-0/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 10.07.2012.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por
PATRICIA SOUSA DOS SANTOS.

Narra a inicial, em síntese, que a Apelada, militar matriculada no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Pará, ajuizou a ação buscando a declaração de nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) que culminou em sua reprovação e consequente exclusão do CFO por insuficiência de frequência.

A exclusão deu-se em razão de 40 (quarenta) dias de faltas em nove disciplinas, por não ter atingido a frequência mínima de 75%. Contudo, as faltas foram devidamente justificadas por atestado médico, pois coincidiram com o período pós-parto e puerpério da militar, que já havia iniciado o curso gestante (com seis meses de gravidez) mediante autorização e adaptações deferidas pelo Conselho de Ensino e DEGEC da PMPA.

O Juízo militar acolheu o pleito autoral (ID.21330203) para: a) declarar a nulidade do PADSU e do ato de exclusão; e b) determinar a manutenção da Apelada no CFO, reconhecendo o direito ao abono das faltas ou regime excepcional.

O Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível (ID.21330205), sustentando a legalidade e a discricionariedade do ato administrativo, que se baseou na regra de frequência mínima para a aprovação no curso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID.21330209), pugnando pela manutenção integral da Sentença, sob o argumento central da proteção constitucional à maternidade e da manifesta irrazoabilidade do ato.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID.21330211).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e razoabilidade do ato administrativo que reprovou e excluiu a Apelada do Curso de Formação de Oficiais por insuficiência de frequência, sendo as faltas motivadas pelo período pós-parto
.

De fato, a decisão de reprovação da autora no Curso restringiu-se à constatação objetiva de faltas, sem considerar a justificativa médica apresentada pela militar.

Ressalta-se ainda que o período de ausência da autora era de ciência da unidade militar e foi corroborado por testemunha ouvida no curso do processo disciplinar.

A argumentação do Estado do Pará, baseada na estrita legalidade da frequência mínima, colide frontalmente com princípios e direitos de estatura constitucional, nomeadamente a proteção à maternidade e o princípio da razoabilidade.

O ato de reprovação e exclusão, fundamentado apenas na constatação objetiva de faltas e desconsiderando a justificativa médica decorrente do parto e licença-maternidade, fere o direito social à proteção da maternidade (CF, art. 6º, art. 7º, XVIII, e art. 142, VIII).

A Administração tinha plena ciência da gestação da Apelada ao autorizar sua matrícula e o regime de adaptações. Reprová-la justamente pelas faltas inerentes e consequentes do parto, período que é legalmente garantido como licença, configura um ato que viola diretamente a dignidade da pessoa humana.

Ademais, sua condição de aluna parturiente impõe a aplicação, por analogia, da legislação de tratamento excepcional, como o Decreto-Lei nº 1.044/1969 e a Lei nº 6.202/1975 (sobre exercícios domiciliares para estudante grávida), que visam proteger a continuidade acadêmica de alunas em condições de saúde que impossibilitem a frequência às aulas.

A reprovação, baseada em um critério puramente objetivo e sem sopesar a justificativa superior decorrente de um direito fundamental, constitui um ato irrazoável e desproporcional, o que autoriza o controle de legalidade e constitucionalidade pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. LICENÇA-MATERNIDADE. I. Caso em Exame: 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual da Polícia Militar de São Paulo, visando garantir seu direito de participar do Concurso Interno de Seleção para o Curso de Formação de Sargentos. A impetrante foi excluída do certame por não apresentar avaliação de desempenho do 2º semestre de 2022, período em que estava em licença-maternidade. Sentença concedeu a segurança para permitir sua inscrição no concurso. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de avaliação de desempenho, devido à licença-maternidade, justifica a exclusão da impetrante do concurso interno, ou se tal exclusão viola direitos constitucionais. III. Razões de Decidir: 3. A exclusão da impetrante do concurso por não ter sido avaliada durante a licença-maternidade viola direitos garantidos constitucionalmente, conforme art . 7º, XVIII e art. 39, § 3º da CF. 4. No caso, a avaliação da impetrante só não ocorreu em razão de estar em licença-maternidade, e, por omissão da própria Administração Pública, que deveria ter lhe avaliado após o seu retorno.

Lesão a direito líquido e certo configurada. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos oficial e voluntário desprovidos, mantendo a sentença que concedeu a segurança. Tese de julgamento: 1. A exclusão de servidoras em licença-maternidade de concursos internos por ausência de avaliação de desempenho viola direitos constitucionais. 2. A Administração deve justificar a ausência de avaliação e realizar a avaliação após o retorno ao trabalho.

(TJ-SP - Apelação: 10746128720248260053 São Paulo, Relator.: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 18/08/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2025)

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Cadete em curso de formação da polícia militar da paraíba. Licença maternidade. Direito ao tratamento excepcional. Reinclusão no curso. segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra atos do Comandante Geral e do Diretor do Centro de Educação da PMPB que indeferiram o pedido de tratamento excepcional para acompanhamento das disciplinas durante o período de licença maternidade e determinaram a revogação de sua matrícula na condição de “aluna assistente” no 2º ano do curso de formação, resultando em reprovação em várias disciplinas. A impetrante pleiteia a reintegração ao curso, o abono de faltas no período da licença maternidade e a reposição das disciplinas pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é devida a concessão de tratamento excepcional para a impetrante no período de licença maternidade, garantindo-lhe a continuidade no curso; e (ii) se é cabível o abono das faltas computadas nesse período, com a manutenção de sua matrícula no curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da matrícula da impetrante na condição de “aluno assistente” no 2º ano do curso de formação com fundamento nas faltas justificadas pela licença maternidade viola o direito constitucional à proteção da maternidade, além de constituir medida desproporcional e não razoável.

4. A impetrante tem direito constitucional à continuidade acadêmica, especialmente no contexto do curso de formação de oficiais, conforme garantias estabelecidas nos arts. 7º, XVIII, e 142, VIII, da Constituição Federal.

5. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade em seus atos, não pode desconsiderar o interesse público e os princípios constitucionais de proteção aos direitos sociais e à igualdade, o que inclui o tratamento diferenciado em situações excepcionais como a maternidade.

6. A reprovação da impetrante nas disciplinas cursadas durante a licença maternidade, por faltas devidamente justificadas, configura ato administrativo que impõe ônus desnecessário e desproporcional, sendo, portanto, passível de anulação.

7. Faz jus a demandante ao tratamento excepcional no período da licença-maternidade, pois preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação para deferimento da medida, tornando imperiosa a confirmação da liminar concedida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A licença maternidade configura período de afastamento justificado, não cabendo a aplicação de reprovação por faltas nesse período. 2. A proteção constitucional à maternidade e à continuidade de formação acadêmica assegura à aluna o direito ao abono de faltas e à manutenção da matrícula durante o período de licença maternidade. 3. A administração pública deve observar a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de sanções, especialmente em casos que envolvem direitos sociais e fundamentais, como a licença maternidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII, art. 142, VIII; Norma Educacional n.º 26 (PMPB), art. 4.º, § 1. º, inciso I e artigo 13, § 1.º; Resolução n.º 002/2020 – CEDU-PMPB, art. 6º; Lei n. º 9.394/96, art. 24, VI; Lei Estadual n.º 11 .284/18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 778889 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.03.2015; STF - RE: 1058333 PR, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017.

(TJ-PB - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08095271220248150000, Relator: Gabinete 09 – Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 27/08/2025, Seção Especializada Cível)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALUNO QUE NÃO ATINGE FREQUENCIA MÍNIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO PARA ABONO DE FALTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. O ato administrativo de exoneração de integrante dos quadros da PMMG, por não obter a frequência mínima exigida no curso de formação, uma vez não amparado por critério desigual da administração para o abono de faltas, embora comprovada a existência de impedimento justificado, ofende o princípio da razoabilidade, restando eivado de ilegalidade. (TJ-MG - AC: 10702100544940001 Uberlândia, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/07/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2012) [g.n]

A Sentença de primeiro grau, ao anular o ato administrativo que impôs a autora a sanção de reprovação por insuficiência de frequência e determinou sua reintegração no Curso de Formação de Oficiais, agiu em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e a ordem constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação Cível,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença vergastada.

É como voto.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025